Tribunal: TJBA
Processo: 8048162-06.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8048162-06.2022.8.05.0000 – Comarca de Araci/BA Impetrante: Narciso Queiroz de Lima Paciente: José Gregório Cunha dos Santos Advogado: Dr. Narciso Queiroz de Lima (OAB/BA: 18.165) Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA Processo de 1º Grau: 0000096-94.2019.8.05.0014 Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL). PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME SEXUAL CONTRA MÚLTIPLAS VÍTIMAS MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOS E POR REITERADAS VEZES. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PONTUANDO A CONTRADIÇÃO ENTRE A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS SOB Nº 8009327-80.2021.8.05.0000. NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE, EM SESSÃO DO DIA 11/05/2021. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A JUSTIFICAR A REAPRECIAÇÃO DOS TEMAS PELO COLEGIADO. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA SENTENÇA. INACOLHIMENTO. PROCESSO COMPLEXO. AÇÃO PENAL QUE APURA FATOS CONEXOS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, determinando ao magistrado a quo a prolação da sentença no prazo de 15 (quinze) dias. I – Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada pelo advogado Dr. Narciso Queiroz de Lima (OAB/BA: 18.165), em favor de José Gregório Cunha dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 08/06/2020, cumprida em 20/06/2020, sendo denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal, contra três vítimas. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sustentando a demora para a prolação de sentença, apontando a ausência de provas suficientes para a condenação. IV - Informes judiciais noticiam in verbis que: “que a autoridade policial da cidade de Araci-BA, prendeu o Senhor JOSE GREGORIO CUNHA DOS SANTOS em 20/06/2020, por força do mandado de Prisão preventiva, expedido nos presentes autos na data de 08/06/2020, conforme decisão de 1D. 92899667, tido como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal, c/c com a Lei 8.072/1990, art. 1º I inciso VI. 09/09/2020, foi proferida decisão recebendo a denúncia; o Em 10/11/2020, foi acostada aos autos a defesa prévia/resposta acusação pelo defensor dativo do réu o em 11/11/2020 foi designada Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 09/12/2020. o Em 22/03/2021 foram acostadas . aos autos as Alegações finais da representante do Parquet; o em 09/09/2021 foram acostadas aos autos as Alegações finais da representante da defesa QUE PUGNOU PELO JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO PENAL 0000488-97.2020.8.05.0014 POR OCORRÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA E QUE FOSSE REALIZADO NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU SOB A ALEGAÇÃO QUE A DEFESA NÃO CONSEGUIU REALIZAR SUAS INQUIRIÇÕES AO ACUSADO (ID 136262870); o Em decisão de 1D 201309734, datada de 25/05/2022, este juízo acolheu, parcialmente os requerimentos da defesa, em espeque a Ocorrência de Conexão Probatória com os autos 0000488-97.2020.8.05.0014 e a falha no momento final do interrogatório, reabrindo a instrução, especificamente para que a defesa promova o interrogatório do réu e se manifesta-se acerca de eventuais diligências. o A nova audiência foi designada e realizada no dia 17/08/2022, assim como nos autos da ação penal 0000488-97.2020.8.05.0014, que trata, em tese, de fatos conexos a estes ora apurados e que também se encerrou a instrução processual, com as alegações finais apresentadas pela defesa. V - Inicialmente, a alegativa de ausência de provas suficientes de autoria, pontuando a insuficiência das declarações da vítima e prova testemunal, não merece conhecimento, tratando-se de mera reiteração, uma vez que já foi examinada no bojo do Habeas Corpus tombado sob nº 8009327-80.2021.8.05.0000, anteriormente impetrado em benefício do paciente, julgado em 11/05/2021. VI - No que tange a alegativa de excesso de prazo para prolação da sentença não merece prosperar. Sabe-se que eventual excesso prazal na duração da prisão cautelar depende do exame acurado, não somente do prazo legal máximo previsto (critério do prazo fixo), mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade, que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. VII - Neste momento processual, não há como considerar abusiva a manutenção da custódia, considerando que, embora a instrução tenha se encerrado em 17 de agosto de 2022, encontrando-se pendente a prolação da sentença, o juiz a quo esclareceu que o caso sub examine apresenta maior complexidade, com pluralidade de vítimas, além de ação penal que apura fatos conexos, tendo sido necessário efetuar novo interrogatório do paciente, conforme as informações judiciais. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, a denegação da ordem. IX – Habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, denegado, determinando ao magistrado a quo a prolação da sentença no prazo de 15 (quinze) dias. Vistos, relatados e discutidos estes autos Habeas Corpus sob nº 8048162-06.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Araci/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Narciso Queiroz de Lima (OAB/BA: 18.165), como paciente, José Gregório Cunha dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, determinando ao magistrado a quo a prolação da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.